Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-45.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sistema de processamento de pagamento de boleto, por se tratar de atividade normalmente desenvolvida por instituições financeiras, que implica, por sua natureza, em risco, que permite que a parte pagadora leia o nome do verdadeiro credor no boleto fraudado ao fazer o pagamento, mas que também permite que o valor pago seja transferido ao fraudador e não ao verdadeiro

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sistema de processamento de pagamento de boleto, por se tratar de atividade normalmente desenvolvida por instituições financeiras, que implica, por sua natureza, em risco, que permite que a parte pagadora leia o nome do verdadeiro credor no boleto fraudado ao fazer o pagamento, mas que também permite que o valor pago seja transferido ao fraudador e não ao verdadeiro credor, como acontece no caso dos autos, não apresenta a segurança, que dele legitimidade deveria se esperar, daí porque gera a responsabilidade de indenizar, por aplicação da Súmula 479/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o defeito de serviço e ato ilícito praticado pela instituição financeira apelada, consistente no descumprimento do dever de segurança, por indevido processamento de pagamento de boleto fraudado, em que a parte autora pagante devedora lia o nome de seu credor no boleto, mas o valor pago foi transferido para conta corrente do estelionatário, cujo nome não constava do boleto e que se apropriou da importância em questão, mantida junto ao banco réu apelado, gerando situação de inadimplência da parte autora perante o seu verdadeiro credor, que não recebeu a quantia paga pela parte autora, pela dívida referente ao boleto, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelada na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MATERIAIS - A parte autora tem direito à indenização por danos materiais, referente ao valor pago para satisfação do boleto fraudado – O desembolso em questão é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte autora – A correção monetária do valor a ser restituído incide a partir do respectivo desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198
Registro: 2020.0000563195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000860-45.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
JOTAEME- FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA, é apelado BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO no 36120
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha 2a Vara Cível
Apelante: Jotaeme- Fitafer Industria Metalurgica Ltda
Apelado: Banco Intermedium S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL Sistema de processamento de
pagamento de boleto, por se tratar de atividade normalmente
desenvolvida por instituições financeiras, que implica, por sua
natureza, em risco, que permite que a parte pagadora leia o nome
do verdadeiro credor no boleto fraudado ao fazer o pagamento,
mas que também permite que o valor pago seja transferido ao
fraudador e não ao verdadeiro credor, como acontece no caso dos
autos, não apresenta a segurança, que dele legitimidade deveria se
esperar, daí porque gera a responsabilidade de indenizar, por
aplicação da Súmula 479/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o defeito de serviço
e ato ilícito praticado pela instituição financeira apelada,
consistente no descumprimento do dever de segurança, por
indevido processamento de pagamento de boleto fraudado, em que
a parte autora pagante devedora lia o nome de seu credor no
boleto, mas o valor pago foi transferido para conta corrente do
estelionatário, cujo nome não constava do boleto e que se
apropriou da importância em questão, mantida junto ao banco réu
apelado, gerando situação de inadimplência da parte autora perante
o seu verdadeiro credor, que não recebeu a quantia paga pela parte
autora, pela dívida referente ao boleto, e não caracterizada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade,
de
rigor
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré
apelada na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MATERIAIS - A parte autora tem direito à indenização
por danos materiais, referente ao valor pago para satisfação do
boleto fraudado O desembolso em questão é fato gerador de
dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da
parte autora A correção monetária do valor a ser restituído incide
a partir do respectivo desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 88/90, acrescenta-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
3
presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO o pedido formulado por JOTAEME
FITAFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. em face de BANCO INTERMEDIUM
S/A. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito em
julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.”.
Apelação da parte autora (fls. 92/96), sustentando que: (a) “a
Apelante moveu a presente ação em face da Apelada, uma vez que recebeu boleto para
pagamento, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo como beneficiária empresa
Viva Mais arquitetura, empresa na qual a Apelante havia contratado os serviços, no valor
do boleto e tendo como emitente a Apelada, efetuando o pagamento do boleto”; (b) “Não
havia qualquer dado no boleto que a Apelante pudesse suspeitar de tratar-se de uma fraude,
até porque havia contratado os serviços da empresa beneficiária no valor que constava no
boleto”; (c) “não há como falar que a Apelante que deveria ter checado se tratava de boleto
verdadeiro, não havia qualquer indicio que pudesse faze-la desconfiar, razão pela qual
efetuou o pagamento, descobrindo ser uma fraude apenas quando a empresa beneficiaria
começou a cobrar o pagamento, que não havia recebido”; e (d) restituição da quantia paga
correspondente ao boleto fraudado.
O recurso foi processado, sem apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 104).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. As instituições financeiras respondem objetivamente por
danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização de documentos falsos,
inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista,
nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as
agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais
de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em
questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do
empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da
instituição financeira pelos danos em questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro, inclusive
nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista, adota-se a
orientação: (a) da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”; (b) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento
do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, efetivado nos termos do
art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
4
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (o destaque não consta do original); e (c)
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (c.1) “Ação indenizatória por
danos materiais e morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do
estabelecimento bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente,
decorrente de abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de
autoatendimento Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) Culpa objetiva do
Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa
de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na agência e efetua
movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479 do STJ - Matéria
pacificada pelo julgamento do Recurso Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo
543-C do Código de Processo Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos
valores indevidamente sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques
ilícitos acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado,
Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j.
06.07.2015, o destaque não consta do original); e (c.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão
por terceiro Saques indevidos em sua conta corrente Dever do banco de zelar pela
segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos

Responsabilidade objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material
Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a Câmara de
Direito Privado, Apel. Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de
Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.2. Trata-se de ação de responsabilidade civil por danos
decorrentes de pagamento de boleto fraudado, promovida pela parte autora, a pagadora,
contra o Banco Inter S/A, a instituição financeira: (a) destinatária indicada no boleto
fraudado, cujo pagamento foi realizado no Banco Safra, com repasse ao Banco Inter S/A, e
(b) em que era mantida a conta corrente aberta e utilizada pelo estelionatário e para a qual
acabou repassado o valor pago pela parte autora para satisfação do débito cobrado no
boleto fraudado.
Oportuna a transcrição do art. 1o, da Circular Bacen
3.598/2012, que institui o boleto de pagamento, com redação vigente à época do
pagamento objeto da ação junho de 2018 - anterior à alterada pela Circular Bacen
3.956/2019,
extraída
do
site
do
bacen
(ttps://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Nor
mativos/Attachments/49169/Circ_3598_v3_P.pdf): “ Art. 1o O boleto de pagamento é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
5
instrumento padronizado, por meio do qual são apresentadas informações sobre: I - a
dívida em cobrança, de forma a tornar viável a aceitação da oferta e o pagamento da
obrigação resultante dessa manifestação de vontade; II - a oferta de produtos e serviços, a
proposta de contrato civil ou o convite para associação, previamente levados ao
conhecimento do pagador, de forma a constituir, pelo seu pagamento, a correspondente
obrigação. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Circular, considera-se: I -
beneficiário: a) o credor da dívida em cobrança de que trata o inciso I e o destinatário
final dos recursos de quer o inciso II, ambos deste artigo; II - pagador: o devedor da
dívida em cobrança ou o destinatário da oferta da de produtos e serviços; III

instituição financeira recebedora: a instituição que recebe os fundos do pagador ou de
alguém que age em seu nome, nos termos das informações constantes do instrumento;
e IV instituição financeira destinatária: a instituição financeira contratada pelo
beneficiário para, na qualidade de mandatária: a) emitir e apresentar o boleto de
pagamento ao pagador, caso o beneficiário não opte por fazê-lo pessoalmente; e b)
receber os recursos oriundos do pagamento efetuado pelo pegador e creditá-los na
conta do beneficiário”.
No caso dos autos, diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora, na data de 12.12.2017, realizou pagamento
de débito referente a prestação de serviços da “Viva Mais Revestimentos”, mediante boleto
bancário, em que o Banco Inter S/A figura como instituição destinatária, no qual constava
“Beneficiário Viva + Revestimentos CNPJ: 023.538.851/0001-98, Agência/Código do
Beneficiário: 02939/450000010-0” (fls. 13);
(b) o “comprovante de pagamento boleto bancário” juntado
aos autos demonstra o pagamento da quantia de R$ 15.000,00, na data de 12.12.2017,
efetuado em agência do Banco Safra, com identificação da pessoa beneficiada com o
pagamento realizado pela parte autora diversa da pessoa que constava como beneficiada no
boleto, com especificação do Banco do Inter S/A; e
(c) além de suficientemente demonstrado pelas mensagens
por e-mail juntados aos autos (fls. 12 e 16/18), restou incontroverso (CPC/2015, art. 374,
III) que a parte autora foi vítima de fraude, uma vez que o valor pago para quitação do
boleto objeto da ação, em agência do Banco Safra, não foi creditado em favor da prestadora
de serviços credora da parte autora, mas sim em conta corrente aberta pelo fraudador junto
ao Banco Inter S/A e, por este, levantado.
Nesse contexto probatório, de rigor: (a) o reconhecimento de
que restou configurado o defeito de serviço e ato ilícito praticado pela instituição
financeiras apelante, consistente no descumprimento do dever de segurança, no que
concerne à deficiência do sistema de processamento de pagamento de boleto fraudado, em
que a parte autora pagante devedora lia o nome de seu credor no boleto, mas o valor pago,
em agencia de instituição financeira recebedora Banco Safra, foi transferido para conta
corrente do estelionatário, cujo nome não constava do boleto e que se apropriou da
importância em questão mantida junto ao banco réu apelado Banco Inter S/A, do
estelionatário, gerando situação de inadimplência da parte autora perante o seu verdadeiro
credor, que não recebeu a quantia paga pela parte autora, pela dívida referente ao boleto; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
6
(b) nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou
força maior, para excluir a responsabilidade da instituição financeira ré, que interveio no
processamento do pagamento do boleto fraudado, porquanto elas respondem objetivamente
pelos danos causados por fraude praticada por terceiros, que, no caso dos autos, constitui
fortuito interno, por se tratar de risco que integra a atividade da atividade bancária,
conforme a Súmula 479/STJ.
É de se ver que sistema de processamento de pagamento de
boleto, por se tratar de atividade normalmente desenvolvida por instituições financeiras,
que implica, por sua natureza, em risco, que permite que a parte pagadora leia o nome do
verdadeiro credor no boleto fraudado ao fazer o pagamento, mas que também permite que
o valor pago seja transferido ao fraudador e não ao verdadeiro credor, como acontece no
caso dos autos, não apresenta a segurança, que dele legitimidade deveria se esperar, daí
porque gera a responsabilidade de indenizar, por aplicação da Súmula 479/STJ.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg, Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais Autor que comprou equipamentos de
uma determinada empresa, tendo recebido boleto bancário, emitido pelo réu, com todos os
dados da compra realizada - Pagamento efetuado Posterior cobrança da empresa em favor
de quem o pagamento deveria ter sido feito - Empresa que não reconheceu o pagamento,
uma vez que sequer trabalhava com o banco réu - Demonstração de que o réu foi o emissor
do boleto - Alegação de que a conta corrente cuja abertura foi autorizada pelo banco
réu seguiu as normas do BACEN - Descabimento - Hipótese em que tal conta tem
titular diverso do constante do boleto, o que confirma o equívoco ou a fraude na
cobrança - Autor que comprovou a quitação da dívida junto à credora, devendo,
portanto, ser ressarcido - Ação procedente - Decisão mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do novo Regimento Interno deste Tribunal Recurso
desprovido” (1a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0032378-12.2010.8.26.0405,
rel. Des. Rui Cascaldi, j. 28/01/2014, o destaque não consta do original).
2.3. Configurado o defeito de serviço e ato ilícito praticado
pela instituição financeira apelada, consistente no descumprimento do dever de segurança,
por indevido processamento de pagamento de boleto fraudado, em que a parte autora
pagante devedora lia o nome de seu credor no boleto, mas o valor pago foi transferido para
conta corrente do estelionatário, cujo nome não constava do boleto e que se apropriou da
importância em questão, mantida junto ao banco réu apelado, gerando situação de
inadimplência da parte autora perante o seu verdadeiro credor, que não recebeu a quantia
paga pela parte autora, pela dívida referente ao boleto, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da parte ré apelada na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
2.4. A parte autora tem direito à indenização por danos
materiais, referente ao valor pago para satisfação do boleto fraudado, no montante de
R$15.000,00, com correção monetária a partir do desembolso, ou seja, 12.12.2017 (fls. 15).
2.4.1. A parte autora demonstrou o desembolso de valor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
7
quitação do boleto fraudado, que foi sacado pelo fraudador, decorrente de defeito de
serviço e ato ilícito da parte ré instituição financeira, como revela o documento de fls. 15.
O desembolso em questão é fato gerador de dano material,
porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte autora.
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri Filho: “O
dano emergente, também chamado positivo este sim, importa efetiva e imediata diminuição
no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no
seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente
como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente,
como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido
pela vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e
depois do ilícito.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74,
item 18.1.).
2.4.2. O valor pago pela parte autora para satisfação do boleto
fraudado foi de R$15.000,00, em 12.12.2017, com prova o documento nominado de
“comprovante de pagamento boleto bancário” (fls. 15).
2.4.3. A correção monetária do valor a ser restituído incide a
partir do respectivo desembolso.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a
correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que isto
não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Em sendo assim, quanto ao termo inicial de incidência de
correção monetária, é de ser fixada na data do desembolso do pagamento feito pela parte
autora.
Neste sentido, a orientação: (a) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”; e (b) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO SINAL PAGO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO
PARCIAL PRETENDIDA PELO FORNECEDOR. - Em se tratando de devolução de
quantia determinada, a correção monetária deve ser plena, ou seja, contada desde
quando ocorrido o desembolso. - Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros
de mora contam-se a partir da citação. - Encargos sucumbenciais atribuídos à ré por força
do disposto no art. 21, § único, do CPC. - Dissídio interpretativo não caracterizado quanto
à pretendida restituição apenas parcial do "quantum" pago pela autora. Recurso especial
conhecido, em parte, e provido apenas para que os juros moratórios fluam a contar da
citação.” (STJ-4a Turma, REsp 327378/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 06/09/2001,
DJ 15/05/1995 p. 13395); e (b.2) “COMPRA E VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
8
DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. Impossibilitado o aperfeiçoamento do negócio contrato, sem culpa dos
compradores, imperiosa se faz a restituição das importâncias pagas, com correção
monetária que será devida desde o desembolso das quantias, a fim de evitar-se o
enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante a ser
devolvido, apenas preserva seu valor real.” (STJ-3a Turma, REsp 35697/SP, rel. Min.
Cláudio Santos, v.u., j. 04/04/1995, DJ 15/05/1995 p. 13395, o destaque não consta do
original).
2.5. Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir da citação (CPC/2015, arts.
59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade
contratual, caso dos autos.
Neste sentido, a orientação dos julgados e da Súmula
extraídos do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3.
Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não
consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido o recurso da parte autora, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba
honorária fixada em 15% do valor da condenação, montante este que corresponde ao
proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem
se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão
do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo da
causa, o recurso deve ser provido para reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação,
para: (a) condenar a parte ré apelada ao pagamento da restituição do valor pago para
satisfação do boleto fraudado, no montante de R$ 15.000,00, com correção monetária a
partir do desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos
termos supra especificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-45.2018.8.26.0198 -Voto no
9
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator